Tribunal: TJSP
Processo: 1000611-17.2019.8.26.0374
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva – Avarias em equipamentos eletroeletrônicos, decorrentes de suposta anomalia no fornecimento de energia elétrica – Pleito de nulidade decorrente do julgamento antecipado da lide (art. 355, I do CPC) – Afastamento – Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a pertinência de sua produção – Cerceamento de defesa não verificado – Princípio da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva – Avarias em equipamentos eletroeletrônicos, decorrentes de suposta anomalia no fornecimento de energia elétrica – Pleito de nulidade decorrente do julgamento antecipado da lide (art. 355, I do CPC) – Afastamento – Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a pertinência de sua produção – Cerceamento de defesa não verificado – Princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional – Desnecessidade do esgotamento das vias administrativas – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese – Responsabilidade objetiva, ademais, estabelecida pela regra contida no artigo 37, § 6o da CF – Sentença de procedência – Pleito de Reforma – Admissibilidade – Ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os danos causados aos equipamentos sinistrados e a atividade de fornecimento de energia elétrica – Documentos juntados aos autos que não possuem a força probatória mínima para assegurar a procedência do direito invocado – Aplicação da legislação consumerista, tal como a hipótese dos autos, que não equivale a despojar a parte de seu ônus processual – Sentença reformada – Recurso provido.